Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, A PARTIR DA EC 113/2021. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o Distrito Federal busca a satisfação do valor decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o valor da causa. 1.1. Em respeito ao princípio da isonomia, não há de se estabelecer critérios diferentes nas situações em que a Fazenda Pública esteja na posição de devedora ou de credora, devendo ser observado os precedentes vinculantes (Tema de Repercussão Geral 810 do STF e Tema de Recursos Repetitivos 905 do STJ).
2. Corretos os cálculos apresentados pela Fazenda ao iniciar o cumprimento de sentença. Com efeito, a atualização monetária deve ser feita com base no IPCA-E a partir da data de ajuizamento da ação, conforme súmula 14 do STJ, acrescida de juros, aplicando-se, então, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic, conforme EC 113/2021. Desse montante, incidirá o percentual fixado a título de honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido.